Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-27.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004792-27.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO MOREIRA BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES, SANNY SILVA ARAUJO, JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE ATENDENTE JUDICIÁRIO (NÍVEL SUPERIOR). AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO NO PERÍODO RECLAMADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DESVIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Silvio Moreira Bastos da Silva, Técnico Judiciário do TJBA, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias por suposto desvio de função entre 30/04/2017 e 30/09/2021.

2. O Autor afirma ter exercido, nesse período, funções típicas do cargo de Atendente Judiciário (nível superior), sem ato formal de designação, postulando o pagamento das diferenças salariais com fundamento na Súmula 378 do STJ.

3. A sentença concluiu pela inexistência de comprovação documental do desvio funcional, notadamente pela ausência ato administrativo formal que autorizasse a substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor comprovou o exercício de funções de Atendente Judiciário, de modo a justificar o pagamento das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite o pagamento de diferenças remuneratórias quando comprovado o desvio de função, ainda que sem direito ao reenquadramento. Tal entendimento está consolidado na Súmula 378/STJ.

5. A comprovação, porém, exige demonstração objetiva do exercício das funções diversas, com base em atos formais de designação, como portarias ou outros documentos administrativos oficiais.

6. No caso, a designação formal do Autor para exercer funções de Atendente Judiciário ocorreu apenas entre 2014 e 2016, conforme Portarias n.º 06/2014, 13/2015 e 01/2016. A prorrogação da designação deixou de surtir efeitos após o indeferimento administrativo em 18/04/2016.

7. Para o período reclamado (2017 a 2021), inexiste qualquer portaria de designação editada por Juiz de Direito competente, na forma dos Provimentos Conjuntos CGJ/CCI n.º 003/2013 e n.º 15/2018 do TJBA. Os documentos juntados — expedição de mandados, ofícios e envio de documentos via Malote Digital — são insuficientes para o comprovar o desvio de função.

8. Ausente prova do desvio funcional e inexistindo ato administrativo competente que atribua ao servidor funções diversas das previstas para seu cargo, não há fundamento para pagamento das diferenças pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento

1. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função exige comprovação formal e documental do exercício das atribuições diversas.

2. No caso, a ausência de portaria ou ato administrativo formal de designação impede o reconhecimento do desvio de função.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 003/2013, art. 1º.

Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2018, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.961.213/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08/03/2022.

STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/09/2017.

Súmula 378/STJ.

TJBA, MS 8010600-26.2023.8.05.0000, Rel. Des
a
. Rosita Falcão, p. 28/09/2024.

TJBA, MS 8028610-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, p. 28/04/2022.

TJBA, ApCiv 8005670-84.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, p. 16/10/2023.

TJBA, MS 8033259-34.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, p. 17/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004792-27.2021.8.05.0124
, em que figuram como Apelante
SILVIO MOREIRA BASTOS DA SILVA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator